Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-19.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Sentença que julgou parcialmente procedentes embargos a mandado monitório. Decisão mantida. Cerceamento de defesa não configurado, visto que a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia. Recurso desprovido.